Tribunal: TJMT
Processo: 1001632-26.2020.8.11.0078
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MGX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA - ME - CNPJ: 12.587.816/0001-42 (RECORRENTE), WOSHINGTON LUIZ DOS REIS - CPF: 002.040.121-39 (ADVOGADO), ESTHER SANCHES PITALUGA - CPF: 042.680.061-33 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ACÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRONICO. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONOMICO DO PEDIDO. ENUNCIADO 39 DO FONAJE. VIOLAÇÃO A REGRA PREVISTA NO ARTIGO 2o DA LEI 12.153/09. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DO REAL VALOR DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c nulidade de ato administrativo formulado pela Recorrente MGX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA – ME, em desfavor do Recorrido MUNICÍPIO DE SAPEZAL, referente ao Pregão Eletrônico n. 001/2020, para a aquisição de “UMA UNIDADE PROCESSADORA DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE, sendo que a proposta da Recorrente foi consagrada vencedora no valor total de R$ 578.999,00 (quinhentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais) conforme documento de ID n. 122452457.

2. A Recorrida procedeu com a Nota de empenho para autorizar o fornecimento do bem licitado, contudo, a Recorrente não procedeu com a entrega do bem e foi procedida a rescisão do contrato firmado, com a aplicação de penalidade à empresa Recorrente no valor total de R$ 57.899,90 (cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa centavos).

3. Pois bem, o pleito da Recorrente não se limita em alcançar a nulidade da penalidade que lhe foi aplicada no montante de R$ 57.899,90 (cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), mas objetiva o sobrestamento do processo licitatório e consequentemente alcançar o restabelecimento do contrato para a aquisição de “UMA UNIDADE PROCESSADORA DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE”, no valor total de R$ 578.999,00 (quinhentos e setenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais).

4. Dessa forma, é evidente que o proveito econômico pretendido pela Recorrente em muito supera ao teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelecido no artigo 2o da Lei 12.153/09.

5. Dessa forma, ante ao pleito de obrigação de fazer que seja anulada a multa e o ato administrativo com a finalidade de permitir o restabelecimento do contrato firmado entre o Recorrente a administração pública.

6. Nesse sentido, de igual forma ao Juízo de Origem, entendo pela incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar o presente feito.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a Recorrente MGX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA – ME ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022